Tribunal: TJSP
Processo: 2160825-54.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160825-54.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, é embargado TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160825-54.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28687 - cs
2
Voto no 28687
Embargos de Declaração no 2160825-54.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Maria Aparecida Pereira da Silva
Embargada: Tokio Marine Seguradora S/A
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA contra o v. Acórdão de fls.
191/194 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
embargante.
Sustenta,
em
síntese,
a
existência
de
contradição no julgado, vez que era imprescindível a realização de sua intimação
pessoal para comparecimento à perícia designada pelo IMESC, acrescentando
que o v. Acórdão está em dissonância com outros Acórdãos proferidos pelo E.
TJSP.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160825-54.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28687 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, verifica-se que o v. Acórdão recorrido
reconheceu que não foi possível realizar a intimação pessoal da embargante em
razão dela ser desconhecida no endereço fornecido, inexistindo qualquer
contradição acerca do tema:
“A presente ação rescisória não comporta acolhimento.
Isso porque, nada obstante a autora não ter sido intimada da
realização da perícia médica designada pelo Juízo, foi encaminhada intimação
pessoal por oficial de justiça ao endereço expressamente indicado na petição
de fls. 144/145 dos autos originários, como aquele para as intimações da parte
autora, qual seja “Avenida da Solidariedade, 161, Casa 01, CEP 05273-0320,
Bairro Jardim Morro Doce, São Paulo, SP” (fls. 130).
Contudo, o mandado não foi cumprido, pois a autora era
desconhecida no endereço declinado (fls. 131).” (fls. 193)
Como se vê, em nenhum momento o v. Acórdão
recorrido afirmou que era dispensável a intimação pessoal da embargante, mas
apenas que o ato processual foi frustrado em razão de sua própria conduta
decorrente do descumprimento do dever previsto no art. 77, V, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160825-54.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28687 - cs
4
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator